Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-05.2024.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-05.2024.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Empréstimo consignado não contratado. Fraude. Inexistência de prova válida da contratação. Devolução em dobro. Danos morais configurados. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. A autora alegou que não contratou o empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário, sustentando a ocorrência de fraude. O juízo de origem entendeu que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato e comprovante de transferência bancária.

II. Questões em discussão

2.

A controvérsia envolve duas questões principais: (i) saber se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado
pela autora
; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

Constatou-se que o documento apresentado como contrato é apócrifo, sem assinatura do consumidor, não trazendo qualquer comprovação de
autenticidade
, endereço ou manifestação inequívoca de vontade da parte
a
utora.

4. A ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro é cabível mesmo sem prova de má-fé, desde que demonstrada violação à boa-fé objetiva.

7. O desconto indevido de verbas de natureza alimentar, aliado à ausência de conduta diligente por parte da instituição financeira, revela o abalo moral experimentado pelo consumidor, justificando a condenação em danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X;
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; 14, caput e § 1º, I; 17 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.